Tribunal: TJMT
Processo: 1032570-68.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032570-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESSICA ALESSANDRA DIAS DA ROCHA - CPF: 056.809.441-70 (ADVOGADO), L. C. ZANCO SERVICOS DE AGROTECNOLOGIA - CNPJ: 39.383.288/0001-66 (AGRAVANTE), LEANDRO CEZAR ZANCO - CPF: 024.857.431-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (AGRAVADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA EM CONTA BANCÁRIA DE PESSOA JURÍDICA – IMPENHORABILIDADE – EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA – PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE E PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – INAPLICABILIDADE – MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se exclusivamente a pessoas físicas.

A constrição de valores de pessoa jurídica somente pode ser afastada mediante demonstração inequívoca de que o montante constitui a única reserva indispensável à manutenção das atividades empresariais, situação não comprovada no presente caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1032570-68.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: L. C. ZANCO SERVICOS DE AGROTECNOLOGIA, LEANDRO CEZAR ZANCO

AGRAVADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
L. C. ZANCO SERVIÇOS DE AGROTECNOLOGIA
e
LEANDRO CEZAR ZANCO
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Marcelo Ferreira Botelho
, da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº. 1000480-62.2025.8.11.0111, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO – SICOOB NORTE
, que deferiu parcialmente o pedido de desbloqueio de valores, determinando a liberação da quantia de R$244,34 (duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) bloqueada na conta pessoal do executado Leandro Cezar Zanco, mantendo, porém, a penhora do montante de R$12.000,00 (doze mil reais) constrito na conta bancária da pessoa jurídica L. C. Zanco Serviços de Agrotecnologia.

Nas razões recursais, os agravantes afirmam, inicialmente, a tempestividade do agravo, porquanto a publicação da decisão agravada teria ocorrido em 29/08/2025, sustentando observar o prazo de 15 dias úteis do art. 1.003, § 5º, do CPC; aduzem o cabimento do agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, V, do CPC e requerem a atribuição de efeito suspensivo com base no art. 1.019, I, do CPC, diante do risco de lesão grave e de difícil reparação decorrente da manutenção da constrição.

Em breve contextualização fática, narram que, citados na execução, opuseram Embargos à Execução autuados sob o nº. 1000941-34.2025.8.11.0111, pendentes de apreciação; que, no curso do processo executivo, sobreveio bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, no importe de R$12.000,00 (doze mil reais) em conta da pessoa jurídica e de R$244,34 (duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) em conta do sócio; que formularam pedido de desbloqueio integral lastreado em documentos comprobatórios da necessidade; e que a decisão agravada apenas libera o valor da pessoa física, mantendo a constrição da pessoa jurídica, ao fundamento de que a regra do art. 833, X, do CPC protege valores de natureza alimentar de pessoas físicas e que, para pessoas jurídicas, a liberação exigiria prova robusta de imprescindibilidade, não demonstrada nos autos.

No tocante aos fundamentos de reforma, sustentam, em primeiro lugar, que a decisão viola a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à extensão da impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC a micro e pequenas empresas administradas pessoalmente pelos sócios, invocando precedentes no sentido de que, em hipóteses dessa natureza, os valores necessários à continuidade das atividades — notadamente quando a empresa opera como firma individual vinculada à residência do titular e constitui a única fonte de subsistência — assumem nítido caráter alimentar.

Alegam que, no caso concreto, demonstram, por documentação idônea, despesas imediatas e indispensáveis que totalizam mais da metade do valor bloqueado, incluindo salário e encargos da única funcionária, custos de software essencial à atividade (geração de mapas do solo), além de contas de internet, energia e água, bem como custas processuais dos embargos; afirmam, ainda, que a própria agravada teria reconhecido confusão patrimonial, o que reforçaria a similitude com a situação do empresário individual e a necessidade de extensão da proteção legal.

Em seguida, apontam ofensa ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) e ao princípio da preservação da empresa, argumentando que a manutenção da penhora sobre o capital de giro inviabiliza a continuidade da atividade empresarial, já tendo ocorrido, inclusive, a suspensão do software indispensável à prestação dos serviços, circunstância que, somada à inexistência de outras reservas financeiras localizadas nas contas dos agravantes, evidenciaria a imprescindibilidade da quantia constrita para a manutenção da fonte produtiva.

Para reforçar a tese, citam julgado deste E. TJMT que prestigia a impenhorabilidade, quando comprovado que os valores em conta corrente ou aplicação constituem reserva destinada a assegurar o mínimo existencial às atividades de pequena empresa administrada pessoalmente pelos sócios.

Aduzem, outrossim, a ocorrência de cerceamento de defesa e violação ao acesso à justiça, porquanto, embora o juízo de origem tenha deferido o parcelamento das custas nos Embargos à Execução, a manutenção do bloqueio retiraria dos Agravantes a única via para adimplir as parcelas, conduzindo, em última análise, à extinção dos embargos e à supressão do direito de discutir o débito — situação que reputam incompatível com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Quanto ao pedido de tutela recursal, afirmam que encontram-se presentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC. Apontam o
fumus boni iuris
na orientação do STJ pela proteção patrimonial mínima, em hipóteses que equiparam pequenas empresas ao empresário individual, quando demonstrada a destinação dos valores à sobrevivência da atividade e do núcleo familiar.

Quanto ao
periculum in mora
, alegam que o bloqueio já produz danos atuais e concretos, pois impede o pagamento de salário e encargos da única funcionária, inviabiliza o pagamento de despesas operacionais estritamente necessárias, paralisa ferramenta tecnológica imprescindível à prestação de serviços e obstaculiza o recolhimento das custas parceladas dos embargos.

Diante de tal quadro, requerem, em caráter liminar, o desbloqueio imediato da quantia de R$12.000,00 (doze mil reais), ou, subsidiariamente, a suspensão da expedição de alvará em favor da agravada até o julgamento definitivo do agravo.

Por derradeiro, registram o prequestionamento das matérias invocadas e, ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para deferir o desbloqueio integral do valor constrito em favor dos agravantes, com a consequente atribuição de efeito suspensivo até o julgamento de mérito deste agravo (Id. 316124879).

A gratuidade restou indeferida, conforme decisão (Id. 317723872), e o preparo devidamente recolhido, consoante certificado nos autos (Id. 320092878).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 10/10/2025, por esta Relatoria (Id. 320656372).

Intimada, a COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB NORTE, ora agravada, apresentou contraminuta, defendendo a manutenção integral da decisão hostilizada.

Sustenta que os agravantes não comprovaram a alegada impenhorabilidade, tampouco a indispensabilidade dos valores à continuidade da atividade empresarial, anexando apenas boletos genéricos destituídos de vinculação concreta com a atividade-fim da empresa.

Ressalta, ainda, que a conta bloqueada pertence à pessoa jurídica, o que, por si só, afasta a incidência da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, restrita às pessoas naturais.

A agravada destaca que os próprios executados, em embargos à execução conexos, atribuíram valor de apenas R$2.000,00 (dois mil reais) ao suposto excesso de execução, o que revela incoerência com a tese de que a constrição de R$12.000,00 (doze mil reais) comprometeria a subsistência da empresa.

Argumenta que os documentos juntados demonstram, inclusive, confusão patrimonial e ausência de prova contábil idônea que sustente a tese defensiva, razão pela qual pugna pela confirmação da decisão agravada (Id. 326805885).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO – SICOOB NORTE
ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1000480-62.2025.8.11.0111 em desfavor de
L. C. ZANCO SERVIÇOS DE AGROTECNOLOGIA
e
LEANDRO CEZAR ZANCO
, ora agravantes, relatando, em suma, que em 28/11/2023 os executados — L. C. Zanco Comércio de Produtos Agropecuários Ltda., na qualidade de emitente, e Leandro Cezar Zanco, como avalista — emitiram em seu favor a Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo para Renegociação nº 421478, no valor global de R$145.958,76 (cento e quarenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos), contratada para pagamento mediante 57 parcelas mensais de R$4.352,07 (quatro mil, trezentos e cinquenta e dois reais e sete centavos), já acrescidas dos encargos pactuados.

Os executados, segundo a narrativa, não adimpliram sequer a primeira parcela, permanecendo inadimplentes desde então, o que ensejou o vencimento antecipado da dívida, nos termos das cláusulas contratuais.

No transcurso da execução foram bloqueadas as quantias de R$12.000,00 (doze mil reais) em conta da pessoa jurídica e de R$244,34 (duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) da pessoa física.

Ato seguinte, os executados impugnaram a pretensão, sustentando, em linhas gerais, a proteção legal prevista no art. 833, X, do CPC, relativa à impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários-mínimos, que foi parcialmente acolhida.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia:

“(...) O art. 833, X, do Código de Processo Civil prevê a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários-mínimos. A doutrina e a jurisprudência têm interpretado o dispositivo de forma ampliativa, reconhecendo a impenhorabilidade também de valores em contas correntes e fundos de investimento, desde que destinados à subsistência da pessoa física.

Entretanto, a proteção não se estende automaticamente às pessoas jurídicas. Isso porque empresas, ainda que de pequeno porte, não são titulares do direito fundamental ao mínimo existencial, razão pela qual não há presunção de impenhorabilidade. Para que a constrição seja afastada, exige-se prova robusta de que os valores bloqueados são a única reserva financeira disponível e se destinam à manutenção imediata e imprescindível da atividade empresarial, de modo que a sua apreensão inviabilizaria o funcionamento do empreendimento.

No caso em exame, os executados apresentaram alguns comprovantes de despesas com salário de funcionária, tributos, energia, água e internet. Contudo, tais documentos não evidenciam de forma incontestável que o valor de R$ 12.000,00 bloqueado na conta da pessoa jurídica seja a única fonte de capital de giro da empresa ou que sua constrição inviabilize a continuidade das atividades.

A execução, nos termos do art. 797 do CPC, realiza-se no interesse do credor. O bloqueio via SISBAJUD, por sua vez, é medida legítima e prioritária, prevista no art. 835, I, do CPC, por assegurar maior efetividade e celeridade à satisfação do crédito exequendo. Assim, somente provas concretas e inequívocas poderiam justificar a liberação pretendida, o que não ocorreu.

Em casos parecidos, colaciono julgados deste E. TJMT:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO CARÁTER ALIMENTAR OU EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento contra decisão que acolheu impugnação à penhora e desconstituiu bloqueio judicial realizado em conta bancária do executado no valor de R$ 12.969,39, com fundamento na impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados em conta bancária do executado são impenhoráveis, quando não comprovado que constituem reserva patrimonial de caráter alimentar, salarial ou previdenciário. III. Razões de decidir A jurisprudência admite a extensão da impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC a depósitos em conta corrente e aplicações financeiras, desde que comprovada sua natureza alimentar ou de poupança. Incumbe ao executado o ônus de demonstrar, nos termos do art. 854, § 3º, I, do CPC, que os valores bloqueados se enquadram na proteção legal. No caso, o executado reconheceu que os valores são utilizados na manutenção de empresa de sua titularidade, o que afasta a natureza protegida dos recursos. A inexistência de provas de que os valores se destinam à subsistência pessoal ou familiar afasta a incidência da norma de impenhorabilidade, autorizando a constrição judicial. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC exige a comprovação de que os valores bloqueados constituem reserva patrimonial destinada a assegurar o mínimo existencial.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, X, e 854, § 3º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1886463/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 30.11.2020; STJ, AgInt no REsp 2174396/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 24.02.2025. (N.U 1013145-55.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025) (grifei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. LIMITAÇÃO DESTINADA APENAS ÀS PESSOAS FÍSICAS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE VALORES DE PESSOA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Indenização por Danos Morais, em fase de cumprimento de sentença, que determinou a liberação da quantia de R$ 3.404,04, bloqueada via SISBAJUD, sob o fundamento de se tratar de valor inferior a 40 salários mínimos, portanto impenhorável. O agravante concorda com a liberação dos valores vinculados ao coexecutado, por se tratarem de verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), mas impugna a liberação dos valores bloqueados da conta da empresa executada, por entender que a regra de impenhorabilidade não se aplica a pessoas jurídicas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a regra de impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, se estende às pessoas jurídicas. III. RAZÕES DE DECIDIR A proteção conferida pelo artigo 833, inciso X, do CPC destina-se exclusivamente às pessoas físicas, visando assegurar o mínimo existencial e preservar a dignidade da pessoa humana. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça firma o entendimento de que tal impenhorabilidade não se aplica às pessoas jurídicas, uma vez que estas não são titulares dos direitos fundamentais que justificam a proteção patrimonial mínima. A decisão que determinou a liberação dos valores bloqueados na conta da empresa executada carece de respaldo legal e contraria o entendimento consolidado nos tribunais superiores. O próprio agravante reconhece a licitude da liberação dos valores pertencentes ao coexecutado João Fernandes de Melo Neto, por se tratarem de verbas de natureza alimentar protegidas pela legislação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A regra de impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, prevista no artigo 833, inciso X, do CPC, aplica-se exclusivamente às pessoas físicas, não se estendendo às pessoas jurídicas. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.315.611/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.06.2024, DJe 24.06.2024. (N.U 1015358-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2025, Publicado no DJE 05/07/2025)

De outro lado, a quantia bloqueada na conta pessoal do sócio, equivalente a R$ 244,34, não possui expressão econômica relevante para a execução, mas, ao mesmo tempo, possui nítido caráter alimentar, presumidamente destinada à sua subsistência e de sua família. Nessa hipótese, incide a proteção legal, impondo-se o desbloqueio do valor constrito.

Deve-se destacar, ainda, que a alegação de necessidade de utilização do montante para pagamento de custas processuais dos embargos não altera a conclusão. O regular andamento de ações incidentais não pode ser sustentado à custa da paralisação da execução.

Ante o exposto,
DEFIRO
parcialmente o pedido de ID 204338620, para determinar a liberação do valor de R$ 244,34 bloqueado na conta do executado pessoa física Leandro Cezar Zanco, mantendo-se a penhora do valor de R$ 12.000,00 bloqueado em conta da pessoa jurídica L. C. Zanco Serviços de Agrotecnologia.

Preclusa a presente decisão, EXPEÇAM-SE dois alvarás de levantamento”

Prosseguindo na análise do mérito recursal, importa reafirmar que o cerne da controvérsia reside em definir se, no caso concreto, a quantia de R$12.000,00 (doze mil reais), bloqueada na conta bancária da pessoa jurídica L. C. Zanco Serviços de Agrotecnologia, pode ser considerada impenhorável à luz do art. 833, X, do CPC, ou se há elementos que justifiquem excepcional flexibilização das normas de constrição patrimonial, à luz dos princípios da menor onerosidade e da preservação da empresa.

Uma interpretação sistemática do art. 833, X, do Código de Processo Civil, cuja literalidade estabelece que são impenhoráveis “
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
”, evidencia que a norma é direcionada exclusivamente às pessoas naturais, conforme reiteradamente consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, ao interpretar o alcance do dispositivo, o STJ assentou que a proteção jurídica de natureza alimentar, que se conecta diretamente ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), não se estende às pessoas jurídicas, justamente porque estas não são titulares do “mínimo existencial”.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgInt no REsp nº 2.007.863/SP, firmou orientação expressa no sentido de que “
a impenhorabilidade da quantia de 40 salários mínimos, via de regra, é restrita a pessoas físicas, não se destinando à proteção de pessoas jurídicas com finalidade empresarial
”, assentando que, uma vez constatado que os valores bloqueados são de titularidade de pessoa jurídica executada, não há falar em incidência do art. 833, X, do CPC, ainda que o devedor alegue destinação dos recursos ao pagamento de salários de empregados ou de fornecedores. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA DEPOSITADA INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. PENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE ÀS PESSOAS JURÍDICAS. AGRAVO INTERNO PROVIDO. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que em execução fiscal manteve ordem de bloqueio de valores depositados em conta bancária. No Tribunal a quo, a decisão foi parcialmente reformada, para determinar a liberação parcial de valores, no limite de até quarenta salários mínimos. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado orientação no sentido de que "a impenhorabilidade da quantia de 40 salários mínimos, via de regra, é restrita a pessoas físicas, não se destinando à proteção de pessoas jurídicas com finalidade empresarial" (AgInt no REsp n. 1.934.597/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021.). No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.914.793/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 1/7/2021; AgInt no REsp n. 1.878.944/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/2/2021, DJe de 1/3/2021. III - Feita a distinção de que os valores são de titularidade de pessoa jurídica executada, não se deve reconhecer, no caso, a impenhorabilidade com fundamento no art. 833, X, do CPC. IV - A alegação do agravado, na impugnação do recurso, de que os valores depositados na conta corrente destinam-se ao pagamento de salários dos empregados e de fornecedores demandaria incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"). V - Agravo interno provido para dar parcial provimento ao recurso especial e determinar que seja reconhecida a possibilidade de penhora da quantia depositada em caderneta de poupança ou conta de titularidade da pessoa jurídica devedora, não sendo resguardado o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.”
(STJ - AgInt no REsp: 2007863 SP 2022/0176754-8, Data de Julgamento: 07/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

A pessoa jurídica precisa demonstrar, de maneira clara e convincente, que os recursos constritos constituem a única reserva necessária para manter seu funcionamento regular, de modo que apenas diante dessa comprovação concreta se admite, de forma absolutamente excepcional, o afastamento da penhorabilidade.

Ao compulsar os autos, observa-se que os agravantes anexaram boletos, comprovantes de despesas diversas e documentos referentes a gastos ordinários da empresa.

Todavia, em que pese tais elementos demonstrarem a existência de movimentações financeiras inerentes à atividade empresarial, não constituem, por si sós, prova incontestável de que a quantia bloqueada corresponda à
única
reserva financeira, tampouco de que a sua manutenção venha a acarretar a inviabilização do funcionamento mínimo da empresa.

É importante destacar, ainda, que a demonstração da indispensabilidade do valor deve ser inequívoca, nos termos do art. 854, § 3º, I, do CPC, que impõe ao executado o ônus de comprovar adequadamente que a manutenção da penhora comprometeria a subsistência mínima familiar — quando se trata de pessoa natural — ou a continuidade indispensável das atividades — nos raros casos em que o STJ admite flexibilização para empresas familiares simplificadas.

Contudo, no presente caso, os documentos apresentados não permitem inferir que se trate de pequena empresa equiparável ao empresário individual, tampouco que a integralidade do capital de giro necessário à continuidade das operações se restrinja ao montante constrito. Ausente prova contábil idônea que demonstre a inexistência de outros ativos, receitas, créditos futuros, ou mesmo a real dimensão da capacidade econômica do empreendimento, resta inviável acolher a pretensão de liberação do valor bloqueado.

Além disso, a alegada “confusão patrimonial” tampouco pode servir de fundamento para equiparar a empresa ao empresário individual para fins de impenhorabilidade. Ao contrário, tal circunstância, quando existente, revela ausência de separação entre os patrimônios, impondo aos sócios maior cautela em suas operações, não autorizando, porém, a extensão indevida de proteção legal destinada exclusivamente às pessoas físicas.

Sob a perspectiva principiológica, também não prospera a alegação de violação ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC). Isso porque tal norma deve ser harmonizada com o art. 797 do mesmo diploma, que consagra a execução no interesse do credor.

Assim, somente configura constrição excessiva ou desproporcional aquela que se mostra apta a inviabilizar a atividade do executado de forma comprovada, o que, como visto, não se verifica no caso concreto.

A alegação de que a manutenção do bloqueio prejudicaria o pagamento das custas processuais nos embargos igualmente não se revela apta a afastar a penhora, pois a condução regular de medida incidental não pode servir de mecanismo para neutralizar a efetividade da execução, especialmente quando não demonstrada a absoluta impossibilidade financeira da parte.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão agravada examinou detidamente os elementos constantes dos autos e concluiu, de forma coerente com o ordenamento jurídico e com a orientação consolidada nesta Corte e nos Tribunais Superiores, que inexistem provas robustas do caráter alimentar ou essencial dos valores bloqueados, impondo-se a manutenção da penhora.

Nessa mesma linha, esta Câmara já decidiu que a flexibilização da regra da penhorabilidade de ativos financeiros de pessoas jurídicas somente se admite em situações excepcionais, nas quais se comprova de forma inequívoca a indispensabilidade absoluta do valor para a continuidade da atividade empresarial, o que não é o caso dos autos.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Casa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. LIMITAÇÃO RESTRITA À PESSOA FÍSICA. INAPLICABILIDADE À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DOS VALORES PARA A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento:
A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC destina-se exclusivamente à pessoa física, não se aplicando à pessoa jurídica
.
A empresa deve comprovar que os valores bloqueados são imprescindíveis à continuidade de suas atividades para que se reconheça a impenhorabilidade excepcional
. A ausência de comprovação da essencialidade dos valores bloqueados impede a desconstituição da penhora, mantendo-se a aplicação do princípio da responsabilidade patrimonial do devedor. (...).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10320614020258110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2025)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO – PENHORA ONLINE – BACENJUD – CONTA POUPANÇA – ART. 833, INC. X, CPC –
PESSOA JURÍDICA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE – CARÁTER ESSENCIAL PARA A SUA MANUTENÇÃO – FALTA DE PROVA – PENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O objetivo da regra disposta no art. 833, inc. X, do CPC, é resguardar o cidadão de baixa renda, que utiliza a poupança como forma de manter a si e a sua família, não contemplando, em regra, as pessoas jurídicas, a não ser que devidamente comprovado o caráter essencial para a sua manutenção, o que não ocorreu na hipótese em voga.

Na espécie, a empresa executada não logrou êxito em comprovar, de forma indene de dúvida, a alegação do caráter essencial do valore bloqueado à sua manutenção, a fim de caracterizar proteção dada a hipótese do inciso X do artigo 833 do CPC.”
(TJ-MT 10083391620218110000 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2021)

Diante desse panorama probatório-analítico, não se vislumbra qualquer ilegalidade, teratologia ou violação à jurisprudência dominante que autorize a reforma da decisão combatida. Ao revés, a manutenção da constrição se coaduna com a legislação processual, com a finalidade do processo executivo e com o entendimento consolidado pelos Tribunais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026